Tribunal: TJPA
Processo: 0008611-02.2019.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008611-02.2019.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: JOSE BOTELHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0008611-02.2019.8.14.0004

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

RECORRIDO: JOSÉ BOTELHO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de improbidade administrativa ajuizada em razão de suposta omissão na prestação de contas de convênio firmado com a Fundação Cultural do Estado do Pará, no valor de R$ 20.000,00, para realização do evento “Réveillon do Povo”.

2. Sentença de primeiro grau considerou ausente a comprovação de dolo específico e de prejuízo ao erário, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão na prestação de contas caracteriza ato de improbidade administrativa à luz da nova redação da LIA; e (ii) saber se o recurso de apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Documentos constantes dos autos demonstram a prestação de contas do convênio perante os órgãos competentes e a execução regular do objeto pactuado.

5. A nova redação da Lei nº 8.429/1992, conferida pela Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico e lesão efetiva ao erário, elementos ausentes no caso.

6. O recurso de apelação apresentado se limita à repetição de argumentos genéricos e não impugna especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010 do CPC.

7. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico e lesão efetiva ao erário. 2. É inadmissível o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por ofensa ao princípio da dialeticidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, III, e 932, III; Lei nº 8.429/1992, arts. 10, 11, VI, e 12; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2023; STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 25.03.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0803699-43.2021.8.14.0008, Rel. Des. Célia Regina Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.05.2024.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso interposto, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (14/04/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Almeirim, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Historiando os fatos, o Município de Almeirim ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o Sr. José Botelho dos Santos, à época Prefeito Municipal, firmou o Convênio nº 034/2013 com o Governo do Estado do Pará, através da Fundação Cultural do Estado do Pará, cujo objeto consistia no repasse de recursos financeiros no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o apoio ao projeto municipal denominado “Réveillon do Povo”.

A municipalidade sustentou que houve ausência de prestação de contas referente ao referido convênio, fato que culminou na inclusão do Município no Sistema Integrado de Administração Financeira de Estados e Municípios (SIAFEM), impossibilitando-o de firmar novos convênios e configurando, assim, a prática de atos de improbidade administrativa, previstos nos artigos 10 e 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92. Por conseguinte, pleiteou a condenação do requerido às sanções previstas no art. 12 da mesma lei.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).

Sem custas. Sem honorários, haja vista a inexistência de má fé (art. 23-B, § 2º da LIA).

Com o trânsito em julgado, PROMOVA-SE O DESBLOQUEIO das contas do réu junto ao Sisbajud (protocolo no Id Num. 34937197 - Pág. 6/7).

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 17, § 19, IV da LIA.

Caso haja a interposição de recurso tempestivo, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA, sem tramitar para o Gabinete.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (ID nº 20799856).”

Inconformado com a sentença, o Município de Almeirim interpôs recurso de apelação (ID nº 20799859), sustentando que o juízo a quo incorreu em equívoco ao concluir pela inexistência de dolo específico.

Alegou que, ao omitir-se na prestação de contas do Convênio nº 034/2013, o ex-prefeito incorreu, dolosamente, em conduta que objetivava ocultar irregularidades, gerando prejuízo ao erário e ensejando a inscrição do Município no SIAFEM.

Ressaltou que a sentença desconsiderou provas que atestariam tal omissão dolosa, e defendeu a aplicabilidade do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, mesmo após a vigência da Lei nº 14.230/2021. Invocou, ainda, o entendimento do STF no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), para destacar que, embora a nova lei exija dolo, no caso concreto esse estaria caracterizado. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento do ato ímprobo e consequente condenação do recorrido.

Em contrarrazões (ID nº 20799864), o apelado José Botelho dos Santos defendeu a manutenção da sentença. Inicialmente, sustentou a tempestividade da peça. Em seguida, argumentou que os autos demonstram a efetiva prestação de contas do Convênio nº 034/2013, inclusive perante o TCE-PA e a Fundação Cultural do Estado, conforme documentos constantes dos autos. Enfatizou que o objeto do convênio foi regularmente executado e que o evento “Réveillon do Povo” efetivamente ocorreu.

Afirmou, ainda, que a ação do Município visou imputar responsabilidade objetiva ao ex-prefeito, desprovida de qualquer comprovação de dolo específico, elemento indispensável após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021. Requereu, por fim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer (ID nº 21329834), manifestando-se pelo conhecimento do recurso, mas opinando pelo seu desprovimento. Destacou que a sentença está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige dolo específico e prejuízo efetivo ao erário para a caracterização de ato ímprobo.

Assinalou que os documentos constantes dos autos demonstram a prestação de contas pelo apelado e que a mera existência de irregularidades formais não enseja, por si só, responsabilização por improbidade administrativa.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra o ex-Prefeito JOSÉ BOTELHO DOS SANTOS, em razão de suposta omissão na prestação de contas do Convênio nº 034/2013, firmado com a Fundação Cultural do Estado do Pará, destinado à execução do projeto “Réveillon do Povo”. A petição inicial fundamenta-se nos artigos 10 e 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92, com pedido de aplicação das sanções previstas no artigo 12 do mesmo diploma.

A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou improcedente a demanda, destacando que não restou comprovada a ausência de prestação de contas, tampouco a existência de dolo específico ou prejuízo efetivo ao erário. A decisão ancorou-se nas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir, como condição indispensável à configuração do ato de improbidade, a demonstração do dolo e da lesividade concreta ao patrimônio público.

Inconformado, o Município apelante sustenta que o recorrido se omitiu dolosamente na prestação de contas, o que configuraria violação ao artigo 11, VI, da Lei de Improbidade, mesmo sob a nova redação legal. Afirma, ainda, que a inscrição do ente municipal no SIAFEM decorreu da má-fé do ex-gestor, revelando dolo na ocultação de irregularidades.

Entretanto, tais alegações não encontram amparo nos elementos probatórios dos autos. Pelo contrário, verifica-se que houve efetiva prestação de contas do Convênio nº 034/2013, tanto perante o órgão concedente quanto junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará.

A documentação anexada aos autos — inclusive pelos próprios autores — comprova não apenas a entrega das contas, como também a realização do objeto pactuado, conforme laudo técnico produzido por servidor da Fundação Cultural do Estado do Pará (ID nº 34937128 e 102971156).

Ademais, o recurso interposto, nos moldes em que apresentado, revela-se inadmissível, por inobservância manifesta ao princípio da dialeticidade recursal, cuja observância se impõe como pressuposto objetivo de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.010 do CPC, compete ao recorrente expor, de maneira clara, precisa e concatenada, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua insurgência, enfrentando especificamente os pilares decisórios que sustentam a sentença recorrida. Tal exigência não se trata de formalismo vazio, mas sim de pressuposto de admissibilidade recursal essencial à racionalidade do processo, pois é a partir da impugnação fundamentada que o juízo
ad quem
poderá exercer o controle da correção jurídica do decisum.

O recurso deve, pois, conter uma narrativa estruturada em dois elementos: um
elemento volitivo
, correspondente à vontade de recorrer; e um
elemento descritivo
, que traduz os fundamentos jurídicos e o pedido recursal. Sobre este último, destaca-se a lição do processualista
Daniel Amorim Assumpção Neves
, segundo a qual:

“Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que têm fundamentação vinculada e os que têm fundamentação livre.”
(
Manual de Direito Processual Civil
, 2ª ed., São Paulo: Método, 2010, p. 530)

Na hipótese em apreço, verifica-se que a apelação interposta pelo Ministério Público se limita a reproduzir excertos doutrinários e jurisprudenciais genéricos sobre a aplicabilidade do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, o qual reconheceu a exigência de dolo para caracterização de atos de improbidade administrativa.

Contudo, o recorrente não logrou êxito em demonstrar, concretamente, de que forma os fatos descritos na inicial subsumem-se aos novos contornos típicos da improbidade administrativa, tampouco indicou elementos de prova que pudessem infirmar a conclusão pela ausência de dolo específico ou justificar a reabertura da instrução probatória.

A apelação revela-se, portanto, meramente retórica, desprovida de correlação direta com os fundamentos da sentença, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade. O recurso mostra-se genérico, dissociado do conteúdo decisório impugnado, e, por conseguinte, juridicamente incapaz de ensejar o reexame do julgado.

Não se sustenta, portanto, a pretensão de rediscussão da matéria, por ausência de dialeticidade. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao condicionar o conhecimento do recurso à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

Deve-se destacar que o inciso VI do artigo 11 da LIA, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a omissão dolosa na prestação de contas “com vistas a ocultar irregularidades”. Não basta, portanto, a constatação de defeitos formais ou até mesmo a rejeição das contas: é imprescindível a demonstração de dolo específico. Tal elemento subjetivo — consubstanciado na intenção deliberada de lesar a Administração Pública — não restou comprovado na hipótese dos autos. A inicial já não atendia a esse requisito; o recurso, por sua vez, tampouco se preocupou em suprir tal deficiência.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), fixou tese de repercussão geral no sentido de que a responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a presença do dolo, inclusive nas hipóteses previstas no artigo 11 da LIA. Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente afastando qualquer possibilidade de responsabilização objetiva, exigindo a demonstração inequívoca da intenção lesiva e da existência de prejuízo efetivo ao erário.

Ademais, a eventual inclusão do Município de Almeirim no sistema SIAFEM, em razão de supostas falhas formais, não é, por si só, suficiente para configurar o dolo necessário à caracterização do ato ímprobo. A medida administrativa aplicada ao ente federativo não se confunde com a responsabilidade individual do gestor, cuja configuração depende da demonstração de conduta dolosa e de benefício indevido, o que não ocorreu.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS – REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao conteúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.

(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2. In casu, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.

(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO. ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Tal posicionamento é igualmente adotado neste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO. PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município apelante foi condenado ao pagamento de gratificação de incentivo, em favor de professor da rede pública de ensino, em conformidade com o art. 61, X, a, do RJU; 2. O recurso interposto não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, nos moldes dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência. 3. Conforme evidenciado na fundamentação, o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença atacada, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência. 4. Recurso de apelação não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803699-43.2021.8.14.0008 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1- À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo
ad quem
ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente apenas reforçou os termos da peça inicial de Apelação, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios. 2- Recurso de Agravo Interno NÃO CONHECIDO face a sua manifesta inadmissibilidade.

(TJPA – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0020399-44.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC. 2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800241-05.2021.8.14.0077 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)"

A sentença de primeiro grau revela-se, portanto, escorreita, alinhando-se tanto ao texto legal vigente quanto à interpretação conferida pelos Tribunais Superiores. A ausência de dolo específico, de dano comprovado e a efetiva prestação de contas inviabilizam a caracterização do ato de improbidade administrativa.

Assim, diante da inércia recursal quanto aos fundamentos centrais da sentença — em especial no tocante à ausência de dolo e à não correspondência típica da conduta — revela-se irretorquível a conclusão pela inadmissibilidade do recurso, por afronta direta à lógica recursal e ao princípio da dialeticidade.

ANTE O EXPOSTO
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMERIM
, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025